Tribunal: STF
Processo: Rcl 70542
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Eduardo Gorayeb e outro (a/s) contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região – TRT15 na Ação Trabalhista 0010232-80.2020.5.15.0017, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF, do Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, da Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 48 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade – ADIs 3.961/DF e 5.625/DF.



    Os reclamantes afirmam que a beneficiária pleiteou: 



    [...] o reconhecimento de vínculo empregatício, do período de 20 de fevereiro de 2019 até 28 de dezembro de 2019, como sangradora de seringueira [...].



    Afirmou que realizava jornada de trabalho das 03h00 às 10h00, com intervalo intrajornada de 25 minutos e quatro vezes ao mês, sua jornada era das 03h00 até às 17h00, com remuneração de R$ 800,00 (oitocentos reais), e foi dispensada sem justa causa, mesmo estando grávida (doc. 1, p. 2).



    Aduzem, ainda, que:



    Estes Reclamantes, naquela ação, defenderam pela inexistência de vínculo empregatício, considerando que, as partes entabularam o respectivo Instrumento Particular de Parceria Rural para Exploração de Cultura Perene e Extrativista de Látex (doc. 1, p. 3).



    Sustentam que o Tribunal reclamado:



     deixou de considerar o contrato de parceria, unicamente por não estar acompanhado de comprovantes de pagamentos, que não havia como se juntar, pois, eram realizados diretamente pelas compradoras ROMABOR e PROLATEX (doc. 1, p. 8).



    Ao final, apontam o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requerem, no mérito, seja:



    [...] julgada TOTALMENTE PROCEDENTE a presente Reclamação Constitucional, confirmando a liminar, determinando a cassação da decisão, ante a afronta as teses fixadas no julgamento da ADI 5.625, Tema 725- Repercussão Geral- RE 958.252, ADPF 324 e ADC 48/STF (doc. 1, p. 17).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda é improcedente, por falta de aderência do caso concreto aos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    Os reclamantes sustentam que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Repercussão Geral, a ADC 48 e as ADIs 3.961/DF e 5.625/DF, que firmaram as seguintes teses, respectivamente: 



     



     1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



     2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019). 



     É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



    1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista (ADC 48/DF e ADI 3.961/DF, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19/5/2020). 



    1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 29/3/2022). 



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica e reconheceu a licitude de outras formas de prestação de serviços, alternativas à relação de emprego.  



    No caso concreto, porém, observo que o TRT15, ao analisar o recurso ordinário, não dissentiu das citadas decisões vinculantes proferidas por esta Suprema Corte. Destaco do voto condutor do referido acórdão os seguintes trechos:



    É cediço que o fenômeno da relação de emprego perfaz-se mediante a conjugação dos elementos constantes dos artigos 2º e 3º da Consolidação das Leis do Trabalho, a saber: labor habitual, prestado intuito personae pela pessoa física do empregado, mediante subordinação e onerosidade. Ausentes quaisquer destes requisitos, não se pode cogitar a existência de vínculo empregatício.



    A adequação destes requisitos ao caso prático apura-se segundo as regras do ônus probatório, à inteligência dos artigos 818 da CLT e 373 do CPC.



    In casu, ao reconhecer a prestação dos serviços, porém aduzindo trabalho autônomo, por meio de contrato de parceria, exsurgiu aos reclamados o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos dos artigos 818 da CLT e 373, II, do CPC.



    E deste encargo não se desvencilharam a contento.



    Embora os réus tenham juntado o contrato de fls. 104 e seguintes, a prova oral produzida evidenciou que a relação entre as partes possuía natureza de vínculo empregatício porque os trabalhos eram executados totalmente sob as ordens dos réus, havendo pessoalidade, onerosidade e subordinação.



    Em depoimento declarou a testemunha Marcos Nascimento de Moura, conduzida a Juízo pela autora e que laborava com ela nas mesmas condições (fl. 254): [...].



    Assim, vê-se que os recorrentes não lograram êxito em prover a inexistência de habitualidade da prestação de serviços, a pessoalidade, a subordinação, tampouco a liberdade da autora na execução de seus misteres, devendo ser considerado que havia entre as partes verdadeira relação de emprego nos termos alegados na peça de ingresso.



    Conforme citação doutrinária dos réus em razões recursais (fl. 307), no contrato de parceria o que se destaca é a autonomia na prestação de serviços que, se inexistente, configura a relação de emprego.



    No caso ora analisado, pelo teor da prova oral produzida restou evidente que a prestação de serviços ocorria inteiramente sob as ordens do gerente Marcos, empregado dos reclamados, que inclusive orientava como deveria ser efetuado o processo da sangria.



    Destarte, de rigor a manutenção do julgado.



    Nada a prover (doc. 10, pp. 20-21).



    Transcrevo, também, trechos da sentença:



    Nos termos dos artigos 2º e 3º da CLT, há relação de emprego quando uma pessoa física presta serviços à outra pessoa, física ou jurídica, de forma pessoal e subordinada, com habitualidade e onerosidade.



    Alegando o reclamado a existência de parceria agrícola atraiu para si o ônus de prova, afinal trouxe aos autos fato modificativo do direito do autor,na forma dos artigos 818 da CLT e 333, II, do CPC. Vejamos se dele se desincumbiu.



    Inicialmente esclareço que o fato de a reclamante trabalhar juntamente com o seu marido na extração da borracha não impede a caracterização da pessoalidade e, portanto, não impede a caracterização do vínculo de emprego.



    O reclamado alegou ter firmado contrato de parceria agrícola e sequer trouxe aos autos os comprovantes dos pagamentos realizados, de modo que não há prova documental em favor da tese apresentada em defesa.



    Por outro lado, a testemunha confirmou a pessoalidade e habitualidade na prestação dos serviços, bem como que a reclamante trabalhou no período alegado na inicial.



    Além disso, demonstraram a inegável onerosidade ao confirmar que a reclamante era paga (R$800,00 por mês) (item 6 de fl. 254) e a subordinação(item 11 de fl. 254).



    Diante de todo o exposto, e considerando que o ônus da provada inexistência da relação de emprego era do reclamado, percebe-se que a relação mantida entre as partes, reúne os elementos fáticos necessários para a configuração da relação de emprego.



    Considerando, ainda, que a reclamante encontrava-se gestante no momento da dispensa e a data provável para o parto, segundo o documento de fl.57 é 04/09/2020, é garantida a estabilidade da reclamante até 04/02/2021.



    Assim, julgo procedente o pedido da reclamante e reconheço o vínculo de emprego entre as partes, de 20/02/2019 a 04/02/2021, na função de sangradora de seringueira (doc. 10, pp. 4-5).



    Nesse contexto, verifico que a Justiça do Trabalho reconheceu o vínculo empregatício consignando que “a relação mantida entre as partes, reúne os elementos fáticos necessários para a configuração da relação de emprego” (doc. 10, p. 5).



    Com efeito, a decisão reclamada não tratou da licitude da terceirização ou “pejotização”. Na verdade, como afirmado anteriormente, a Justiça do Trabalho, com base na prova coligida, reconheceu o vínculo de emprego entre a beneficiária (pessoa natural) e os reclamantes. 



    Depreende-se da base empírica do acórdão impugnado que a beneficiária do ato reclamado é uma pessoa natural que prestava serviços de sangradora de seringueira e recebia um salário de R$ 800,00 mensais (doc. 10, p. 4).



    Destaco que, em casos como o presente, o Supremo Tribunal Federal tem levado em consideração, também, a existência, ou não, de condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. Seguindo essa orientação, cito o seguinte julgado: 



    Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de empresa tomadora de serviço por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da ‘pejotização’. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo, referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para a prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para a prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente (Rcl 57.917 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023 – grifei).



    Noto que, no caso em análise, conforme consignado pela Justiça do Trabalho, se tratava de trabalhadora da zona rural, que realizava serviços de sangradora de seringueira. A trabalhadora recebia pelos seus serviços menos do que o salário mínimo regional, motivo pelo qual a Justiça do Trabalho determinou que lhe pagassem as diferenças (doc. 10). 



    Verifico, portanto, a partir dos fatos assentados na base empírica do ato impugnado, que, no caso concreto, a vulnerabilidade da trabalhadora em face dos reclamantes e a existência de vínculo empregatício são evidentes.



    Nesse ponto, é necessário destacar que a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, em regra, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso. Nessa linha de entendimento, cito os seguintes julgados: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há falar em garantia da decisão proferida na ADPF 324, na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com o paradigma. Precedentes. 3. Não se evidencia ofensa à Súmula Vinculante 10 desta Corte, diante da inexistência de juízo de inconstitucionalidade acerca da norma legal invocada. 4. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 38.504 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/4/2021).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 5.625/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I - A autoridade reclamada, mediante apreciação das provas produzidas nos autos, concluiu pela configuração dos elementos fático-jurídicos necessários à formação do vínculo empregatício entre a reclamante e a beneficiária do ato reclamado, em conformidade com o art. 3° da CLT. II - Em casos semelhantes, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorreu no caso. III - Dissentir das razões adotadas pela Justiça trabalhista demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em reclamação constitucional. IV - A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. V - Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 62.419 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22/11/2023).



    Reafirmo que, para chegar a conclusão diversa à do ato reclamado, seria indispensável o revolvimento de fatos e provas, o que não é consentâneo com o procedimento abreviado, característico desta via processual:  



    Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido (Rcl 50.238 AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24/5/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO DECIDIDO NO RE 855.178-ED/SE (TEMA 793 DA REPERCUSÃO GERAL). INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA ESTÉTICA DO PROCEDIMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA VIA RECLAMATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - No caso em análise, busca-se o fornecimento do custeio referente ao procedimento cirúrgico. Todavia, a referida cirurgia somente é disponibilizada no SUS em casos não estéticos, fato este não comprovado pelo reclamante. II - Para discordar das razões adotadas pelas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em reclamação constitucional. III - Agravo regimental desprovido (Rcl 54.679 AgR/AL, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20/9/2023).  



    Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe 4/5/2020).



    Posto isso, julgo improcedente a presente reclamação (art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do STF). Fica, por conseguinte, prejudicada a análise do pedido liminar. 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.  



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



Relator